Tribunal: TJBA
Processo: 8012287-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012287-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: LITORAL SUL MARICULTURA LTDA - ME Advogado(s): VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES EMBARGADA: SONIA MARIA DE MELO LEITE Advogado(s): EDSON MONTEIRO SALOMÃO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO INSTRUMENTAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO. CONDOMÍNIO. CESSÃO. VALIDADE. DISCUSSÃO. JULGADO DO STJ. CONDIÇÃO. COISA JULGADA. TESES ABORDADAS PELO ARESTO. EMBARGANTE. ENTENDIMENTO. DIVERGÊNCIA. RECURSO HORIZONTAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8012287-04.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos, pelas razões adiante expostas.